Tribunal: TJBA
Processo: 0507353-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507353-60.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Secretário da Fazenda do Muniípio de Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MAJORAÇÃO DO IPTU. EXERCÍCIO DE 201
6
.

PRELIMINAR
DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O PEDIDO CONSIGNADO NA AÇÃO MANDAMENTAL GIRA EM TORNO DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS QUE SERVIRAM PARA FUNDAMENTAR A MAJORAÇÃO DO IPTU, NÃO CONTEMPLANDO A AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL EM SI, NÃO DEMANDANDO, PORTANTO, DILAÇÃO PROBATÓRIA.

MÉRITO.

INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS
8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELAS ADI'S 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES. ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, para objetar sentença concessiva da segurança em favor da
PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA – EPP
,
no qual se discute a majoração do IPTU sobre imóvel no exercício de 2016, alegando a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de inadequação da via eleita diante da não comprovação de direito líquido e certo.

A questão de mérito consiste em saber se a majoração do IPTU, referente ao exercício de 2016, sobre os imóveis da impetrante/apelada, violou ou não os princípios constitucionais, tais como a legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença concessiva da segurança, proferida pelo juízo de primeiro grau vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que já decidiu pela constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvando apenas a aplicação das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, conforme os precedentes firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Preliminares rejeitadas. Apelação cível e Remessa Necessária conhecidas e providas.

Tese de julgamento:
" A majoração do IPTU pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 é constitucional, exceto quanto às alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, não havendo violação a princípios constitucionais que justifique a concessão da segurança pleiteada."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal;

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 17.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0507353-60.2016.805.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelada
PATRIMONIAL CARLOS GOMES LTDA – EPP
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso e a remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça